Tribunal: CARF
Processo: 10073.900993/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.900993/2010-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.463 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
BR METALS FUNDIÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
DCOMP.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
MENSAIS
COMPENSADAS
COM
CRÉDITOS
ANTERIORES.
PARECER
NORMATIVO COSIT No 02/2018. POSSIBILIDADE.
As estimativas mensais de CSLL compensadas com créditos de períodos
anteriores por meio de DCOMP podem compor o respectivo saldo negativo,
nos termos do Parecer Normativo COSIT no 02/2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o crédito decorrente de saldo negativo de CSLL no ano-
calendário 2005, no valor original de R$408.061,99, e homologar as compensações efetuadas até
o limite do crédito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.900993/2010-00
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.463 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900993/2010-00

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte em epígrafe em face do
Acórdão no 12-66.835 emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio
de Janeiro – DRJ/RJO, cuja ementa restou consignada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação da liquidez e certeza de suposto direito creditório relativo a
saldo negativo de CSLL impõe a não homologação do pedido de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O presente processo versa sobre o Pedido de Restituição – PER no
09924.71681.260906.1.3.03-2015, por meio do qual a contribuinte formalizou crédito perante a
União decorrente de saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
apurado no ano-calendário 2005 no valor original de R$ 408.061,99.
A contribuinte utilizou integralmente o crédito em questão nas Declarações de
Compensação – DCOMP abaixo listadas para extinguir sob condição resolutória débitos de sua
responsabilidade:
DCOMP
Crédito disponível
Crédito utilizado
Saldo remanescente
09924.71681.260906.1.3.03-2015
R$408.061,99
R$325.563,66
R$82.498,33
13194.56498.061006.1.3.03-5656
R$82.498,33
R$82.498,33
R$0,00
Os PER/DCOMP foram submetidos à apreciação da autoridade fiscal da
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, que se manifestou por meio do Despacho
Decisório no 887117302.
No Despacho Decisório, a RFB indeferiu o crédito pleiteado e não homologou as
compensações declaradas. A razão essencial para o indeferimento foi a insuficiência do crédito
demonstrado no PER.
De acordo com a autoridade fiscal, o saldo negativo de CSLL declarado na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais – DIPJ era de R$ 408.061,98. Este saldo negativo
era composto por parcelas que somavam R$ 1.855.766,62. Subtraindo-se a CSLL devida de R$
1.447.704,64, chegava-se ao saldo negativo de R$ 408.061,98.
Entretanto, a contribuinte demonstrou na DCOMP apenas uma parcela de
estimativa mensal de CSLL no valor de R$ 838.454,05. O valor demonstrado na DCOMP não
era suficiente para a CSLL devida e, desta forma, a fiscalização não apurou saldo negativo a
restituir.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.463 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900993/2010-00

Inconformada com o indeferimento do crédito pleiteado, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade
julgadora de piso na qual esta resume as alegações lançadas pela impugnante:
Cientificada em 18/10/2010, conforme documento de fl. 34, a contribuinte interpôs em
17/11/2010 manifestação de inconformidade de fls. 35 a 40, acompanhada de
documentos de fls. 41 a 188.
Alega, em apertada síntese, que lançou incorretamente o valor de R$ 838.454,05 na
declaração de
compensação
no
09924.71681.260906.1.3.03-2015,
relativos
à
composição do saldo negativo de CSLL, sendo que informou corretamente o saldo
negativo de CSLL no valor de R$ 1.855.766,62 no documento competente, a DIPJ do
ano-calendário de 2005.
Afirma que tentou retificar a referida DCOMP após a ciência do despacho decisório
atacado, de modo a espelhar corretamente o valor de saldo negativo que alega ser o
correto, o que não foi possível, e por isso apresentou, juntamente com a sua
manifestação de inconformidade a retificação em papel desse demonstrativo,
demonstrando que se trata apenas de erro formal, não existindo nenhum momento de
má-fé da interessada.
Afirma ainda que possui direito líquido e certo ao direito creditório relativo ao saldo
negativo de CSLL, pois o mesmo foi corretamente demonstrado no documento oficial
de informação fiscal, a DIPJ 2006.
Evoca em sua defesa o princípio da verdade material em matéria tributária, citando a
doutrina de José Arthur Lima Gonçalves, Alberto Xavier, Geraldo Ataliba, e Mary Elbe
Gomes Queiroz Maia.
Por fim, requer o provimento à sua manifestação de inconformidade, com a reforma da
decisão guerreada, para o fim de seja homologada a compensação apresentada, além de
protestar pela produção de todos os meios de prova em direito admissíveis.
Antes de apreciar a manifestação de inconformidade da contribuinte, a DRJ/RJO
converteu o julgamento em diligência para que a unidade da RFB pudesse se manifestar quanto
às estimativas de CSLL do ano-calendário 2005 que haviam sido, segundo a contribuinte,
compensadas com créditos de períodos anteriores. Tais estimativas comporiam o saldo negativo
de CSLL pleiteado pela contribuinte.
Peço licença novamente para reproduzir a parte do relatório do acórdão recorrido
que sintetiza o resultado da diligência:
Através da Resolução no 12.00.192, a 5a Turma da DRJ/RJ1, na sessão de 25 de
fevereiro de 2013, converteu o julgamento em diligência, com a finalidade de obter a
informação de quais declarações de compensação teriam sido homologadas, totalmente
ou parcialmente, e quais os débitos foram quitados por compensação, em razão do
reconhecimento em parte do direito creditório no montante de R$ 919.960,37 no
acórdão no 0937.237 - 3a Turma da DRJ/JFA, constante do processo no
17878.000255/2009-01, somado a R$ 149.336,69, já reconhecido no despacho decisório
do mesmo processo.
Por meio da Informação Fiscal de fls. 195 e 196, a autoridade administrativa afirma que
os débitos de estimativa de CSLL referentes aos períodos de apuração de março, abril,
junho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2005 foram extintos sob condição
resolutória de ulterior homologação da RFB, encontrando-se ainda em discussão
administrativa, a vista da apresentação de Recurso Voluntário ao CARF no processo no
17878.000255/2009-01, conforme a tabela a seguir:
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.463 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900993/2010-00

Informou ainda que a parcela de R$ 11.572,46 do débito de estimativa de CSLL
referente ao P.A. 06/2005, com vencimento em 29/07/2005, foi extinta totalmente por
compensação, somente em 10/07/2007, por meio da transmissão da DCOMP eletrônica
de no 25773.90366.100707.1.3.09-1506.
Conforme registrado no início deste relatório, a manifestação de inconformidade
foi julgada improcedente. A razão fundamental para o indeferimento foi que parte das
estimativas compensadas por meio de DCOMP não haviam sido homologadas no respectivo
processo administrativo fiscal. Cito excerto da decisão de piso que trata a matéria:
Verifico que a composição do saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2005,
declarados em DIPJ pela interessada, teria sido formado com a quitação das estimativas
mensais de março e abril, e de junho a novembro de 2005, por meio de compensação de
tributos, conforme a tabela a seguir:

A parcela relativa a novembro de 2005, no valor de R$ 838.454,05, já havia sido
confirmada pela administração tributária no despacho decisório atacado.
Conforme resposta à diligência requisitada por esta relatoria, somente as parcelas
relativas aos meses de março e de parte da de junho de 2005, esta última relativa a
Dcomp no 25773.90366.100707.1.3.09-1506, foram quitadas por meio de homologação
da compensações pleiteadas pela interessada, sendo que as demais ainda estão
pendentes de análise de recurso especial interposto pela interessada no âmbito do
processo administrativo no 17878.000255/2009-01.
Desse modo, apenas as estimativas de março e parte da de junho de 2005 foram quitadas
por compensação. Por conseguinte, as demais parcelas ainda em discussão
administrativa, não são, de modo algum, dotadas de liquidez e certeza, não sendo, por
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.463 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900993/2010-00

isso, passíveis de compensação, conforme requisito estabelecido pelo art. 170, do
Código Tributário Nacional.
Considerando que o saldo negativo de CSLL corresponde a diferença das parcelas de
composição de crédito confirmadas, que no presente caso é de apenas R$ 902.992,71, e
a CSLL devida, declarada pela contribuinte no valor de R$ 1.447.704,64, deduz-se que
não há saldo negativo de contribuição no período, mas CSLL a pagar, no valor de R$
544.711,93, não havendo, portanto, direito crédito a ser reconhecido. (grifei)
Irresignada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, a contribuinte pugnou, inicialmente, pela suspensão do presente
feito até que seja julgado em definitivo o processo no 17878.000255/2009-01. Quanto ao mérito,
reiterou, em essência, as alegações quanto à possibilidade das estimativas compensadas
comporem o saldo negativo de CSLL.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme registrado no relatório acima, a questão de direito que remanesce para
apreciação deste Colegiado é a possibilidade de composição do saldo negativo de CSLL com
estimativas mensais de CSLL compensadas com créditos de períodos anteriores por meio de
Declarações de Compensação – DCOMP, independentemente do deslinde do processo
administrativo fiscal que controla as indigitadas compensações.
Esta Turma, forte no Parecer Normativo COSIT no 02/2018, tem posição sólida no
sentido de reconhecer a possibilidade das estimativas mensais de IRPJ e CSLL compensadas
com créditos anteriores por meio de DCOMP comporem os respectivos saldos negativos. Neste
sentido, trago à colação os seguintes precedentes:
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.463 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900993/2010-00

PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS MENSAIS COMPENSADAS
COM CRÉDITOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
Nos termos do Parecer Normativo COSIT no 02/2018, podem compor o saldo negativo
de CSLL os montantes de estimativa mensal compensados com créditos de períodos
anteriores, caso tais compensações tenham sido objeto de DCOMP, mesmo que os
respectivos processos administrativos estejam pendentes de julgamento definitivo.
(Acórdão no 1401-005.030, de 09/12/2020)

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP) DE SALDO NEGATIVO DE
CSLL
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÕES
DE
ESTIMATIVAS
NÃO
HOMOLOGADAS. GLOSA DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA. PARECER
NORMATIVO COSIT no 02/2018.
Não cabe a glosa de créditos de estimativas compensadas por meio de DCOMP, ainda
que não homologada, tendo em vista o efeito de confissão de dívida. O valor não
homologado será objeto de cobrança e deve compor o saldo negativo do período.
(Acórdão no 1401-005.680, de 21/07/2021)
Ademais, esta matéria foi pacificada por meio da Súmula CARF no 177:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Quanto à matéria de fato, penso que a diligência realizada na primeira instância
seja suficiente para o deslinde da questão.
A contribuinte registrou na DIPJ parcelas de estimativas mensais no montante de
R$ 1.855.766,62. Este valor foi integralmente confirmado pela autoridade julgadora de piso com
fulcro na diligência realizada pela RFB, conforme tabela abaixo:

Nesta esteira, considerando que (i) as estimativas mensais de CSLL no ano-
calendário 2005 somaram R$ 1.855.766,62; (ii) que a CSLL devida pela contribuinte no período
era de R$ 1.447.704,64; e (iii) que o valor da CSLL devida não foi contestado pela fiscalização;
conclui-se que a contribuinte faz jus ao saldo negativo de CSLL no valor original de R$
408.061,99.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.463 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900993/2010-00

Conclusão.
Voto por dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o crédito
decorrente de saldo negativo de CSLL no ano-calendário 2005 no valor original de R$
408.061,99 e homologar as compensações até o montante disponível.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 283
DF CARF MF
Original